Tribunal: TCU
Processo: 021.871/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Jose Itamar Pereira Nunes no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jose Itamar Pereira Nunes no cargo de técnico judiciário, área administrativa, do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e ao interessado, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.